Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701993-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K2 SERVICOS TECNICOS LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por K2 SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Cível de Brasília que, em autos de cumprimento de sentença proferida em ação indenizatória cumulada com pedido de obrigação de fazer (PJe no 0713774-86.2020.8.07.0001), deferiu o levantamento de menos de 50% (cinquenta por cento) de valores penhorados por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD e indeferiu o pedido de condenação do agravado por litigância de má-fé. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Em análise dos autos, verifica-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. Portanto, intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator